Tribunal: TJES
Processo: 5019483-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019483-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: D. F. F. e outros

AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM NOME DE MENOR INCAPAZ. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado (R$ 423,60) incidentes sobre Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) titularizado por menor impúbere, sob o fundamento de necessidade de maior dilação probatória e prévia oitiva da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, fundada na nulidade do contrato por ausência de autorização judicial (art. 1.691 do CC) , e o perigo de dano, decorrente do desconto em verba de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.691 do Código Civil exige prévia autorização judicial para que os pais contraiam, em nome dos filhos, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração.

4. A contratação de um empréstimo consignado em nome de menor, onerando por anos sua única fonte de renda , extrapola manifestamente os atos de simples administração.

5. A ausência da referida autorização judicial configura, em tese, nulidade absoluta do negócio jurídico (art. 166, V, do CC) , um vício de validade cognoscível de plano por prova documental, independentemente de dilação probatória complexa.

6. O perigo de dano é evidente e contínuo, pois os descontos mensais recaem sobre verba de natureza alimentar (BPC/LOAS) , indispensável à subsistência (alimentação, medicamentos, terapias) do Agravante, pessoa em condição de hipervulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de empréstimo consignado em nome de menor incapaz, sem prévia autorização judicial, viola o art. 1.691 do Código Civil e configura probabilidade do direito fundada em nulidade absoluta. 2. O desconto de valores em benefício assistencial (BPC/LOAS), por se tratar de verba de natureza alimentar destinada ao mínimo existencial, caracteriza perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 1º, III; Código de Processo Civil, arts. 300 , 1.019, I; Código Civil, arts. 166, V , 1.691.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5019483-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: D. F. F., ROBERTA DOS ANJOS FELIX FERREIRA
Advogados do(a) AGRAVANTE: LUCILADY SILVA FERREIRA - SP450576, RICARDO DA COSTA - SP427972
AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
D. F. F.
contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES , que, nos autos da Ação Anulatória c/c Indenizatória (Processo nº 5039177-63.2025.8.08.0048) , indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a imediata suspensão dos descontos mensais de R$ 423,60 incidentes sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) do autor.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese: i) que a probabilidade do direito é máxima , pois o contrato de empréstimo (nº 90140972925) é nulo de pleno direito por ter sido firmado em nome de menor incapaz sem a indispensável e prévia autorização judicial, violando solenidade essencial exigida pelo art. 1.691 do Código Civil; ii) que, tratando-se de nulidade absoluta , a comprovação independe de dilação probatória , sendo suficiente a prova documental já anexada; iii) que o perigo de dano é grave e contínuo , pois o desconto mensal recai sobre verba de natureza alimentar (BPC/LOAS) , comprometendo o mínimo existencial, a subsistência e a saúde do Agravante; iv) que a decisão agravada, ao exigir a prévia oitiva da parte contrária, ignora a urgência da medida e o perigo de dano inverso, que é muito maior para o Agravante.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

CA controvérsia recursal cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, que o juízo a quo entendeu não estarem demonstrados de plano.

Adianto que a irresignação do Agravante merece prosperar.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento da liminar na necessidade de "maior dilação probatória" e "prévia oitiva da parte contrária". Contudo, a análise dos autos revela que os elementos apresentados são suficientes para a concessão da medida de urgência pleiteada.

O requisito da probabilidade do direito (fumus boni iuris) está solidamente demonstrado.

O Agravante, D. F. F., é menor impúbere, nascido em 06/09/2016, e pessoa com deficiência, recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS). O objeto da ação originária é a validade de um contrato de empréstimo consignado (nº 90140972925) firmado em seu nome, que gera descontos mensais de R$ 423,60.

O ponto nevrálgico da demanda é a aplicação do art. 1.691 do Código Civil, que dispõe:

Art. 1.691. Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz.

A norma é cogente e visa proteger o patrimônio do incapaz. A contratação de um empréstimo consignado, que compromete por longo prazo a fonte de renda do menor, é, inequivocamente, um ato que extrapola a mera administração.

Para a validade de tal negócio jurídico, a lei exige uma solenidade essencial: a prévia autorização judicial. A sua ausência, em tese, fulmina o contrato de nulidade absoluta, nos termos do art. 166, V, do Código Civil.

Diferentemente do que concluiu o magistrado de piso, a verificação dessa nulidade não demanda complexa dilação probatória. Ela é aferível de plano, mediante a simples análise dos documentos já juntados: a certidão de nascimento (que prova a incapacidade) e os extratos do INSS (que provam a obrigação). A prova da existência de autorização judicial (alvará) seria ônus da instituição financeira, que deveria ter observado seu dever de cautela (duty of care) ao contratar com representante de incapaz.

Configurado, portanto, o fumus boni iuris.

O perigo de dano (periculum in mora) é ainda mais evidente.

O desconto mensal de R$ 423,60 recai sobre a única fonte de renda do Agravante, um benefício assistencial que, por sua própria natureza, destina-se a garantir o mínimo existencial. Trata-se de verba de caráter estritamente alimentar.

A manutenção dos descontos representa um ataque direto à subsistência do Agravante, pessoa hipervulnerável (menor e deficiente), comprometendo recursos necessários à sua alimentação, saúde, medicamentos e terapias.

Aguardar a oitiva do banco, como determinado na origem, seria impor ao Agravante um ônus temporal que nega a própria essência da tutela de urgência, permitindo que o dano se renove mês a mês de forma irreparável.

Destarte, estando presentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, confirmando-se a tutela recursal anteriormente deferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
,

para reformar a r. decisão interlocutória agravada e, por conseguinte, deferir a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando que o Agravado, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., suspenda imediatamente a cobrança das parcelas referentes ao contrato nº 90140972925, abstendo-se de efetuar novos descontos no benefício nº 708.961.422-1, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.